Tribunal: TJSP
Processo: 1009499-82.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Alegação de que não há abusividade nos juros praticados. Verificado. Fixação da taxa de juros em valor superior à taxa média de mercado que, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa. Redução que só é possível quando não houver sua previsão contratual ou quando

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Alegação de que não há abusividade nos juros praticados. Verificado. Fixação da taxa de juros em valor superior à taxa média de mercado que, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa. Redução que só é possível quando não houver sua previsão contratual ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se vislumbra na hipótese. Elevado risco de inadimplemento a justificar a cobrança a maior. Jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada para julgar a demanda improcedente. RECURSO PROVIDO.